Tribunal: TJBA
Processo: 0001996-32.2000.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001996-32.2000.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Rosimario Martins Mota Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu execução fiscal ajuizada em 31/8/2000. A parte recorrente sustenta a não ocorrência da prescrição, defendendo a aplicação da Súmula 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a consumação da prescrição direta da pretensão executiva da Fazenda Pública, em razão da ausência de citação válida no quinquênio subsequente à constituição do crédito tributário; (ii) verificar se, subsidiariamente, incide a prescrição intercorrente pela paralisação injustificada da execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário rege-se pelo art. 174 do CTN, que estabelece o prazo de cinco anos a partir da constituição definitiva do crédito. 4. Na hipótese, como o despacho citatório ocorreu antes da vigência da LC nº 118/2005, aplica-se a redação originária do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que exige citação pessoal válida para interromper a prescrição. 5. Embora a execução fiscal tenha sido proposta tempestivamente, não houve citação válida da parte executada dentro do quinquênio legal, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a demora decorreu da falta de diligência da Fazenda Pública, que deixou de indicar endereço idôneo do devedor. 6. A inércia do exequente, ciente da exigência legal de citação válida, evidencia negligência incompatível com o dever de zelar pela efetividade da cobrança tributária. 7. Mesmo que afastada a prescrição direta, incide a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, configurada pela paralisação do feito sem prática de atos úteis após ciência da frustração da citação, ocorrida em 24/10/2007. 8. Nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1340553/RS – Temas 566 a 571), o prazo de um ano de suspensão teve início automático em 25/10/2007, encerrando-se em 24/10/2008, com início do prazo prescricional de cinco anos, findo em 24/10/2013, sem citação ou constrição patrimonial. 9. A manifestação genérica do Estado da Bahia, quando intimado para indicar causas interruptivas ou suspensivas, foi insuficiente para afastar o reconhecimento da prescrição. 10. A manutenção da sentença extintiva impõe-se como corolário da proteção à segurança jurídica e à razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a redação originária do art. 174, parágrafo único, I, do CTN aos processos com despacho citatório anterior à vigência da LC nº 118/2005, exigindo-se citação pessoal válida para interrupção da prescrição. 2. A ausência de citação válida dentro do quinquênio posterior à constituição do crédito atrai a prescrição direta, salvo comprovado entrave imputável ao Judiciário. 3. A prescrição intercorrente incide automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão e cinco anos de inércia processual, contados da ciência da não localização do devedor, nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ. 4. A falta de diligência da Fazenda Pública na localização do devedor afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0001996-32.2000.8.05.0256, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelada ROSIMARIO MARTINS MOTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.